Tribunal: TJPA
Processo: 0817826-39.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10851 - Roubo qualificado
Data de julgamento: 2024-03-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0817826-39.2023.8.14.0000

PACIENTE: TEMERSON YAGO DE MORAES E SOUSA

AUTORIDADE COATORA: 3ª VARA CRIMINAL DE BELEM

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR.

PROCESSO Nº 0817826-39.2023.8.14.0000.

IMPETRANTE:
DEFENSOR PÚBLICO DANIEL SABBAG.

PACIENTE:
TEMERSON YAGO DE MORAES E SOUSA
.

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM-PA.

Processo originário nº
0814195-48.2023.8.14.0401
.

Procuradora de Justiça:
CANDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO.

RELATOR
:
SÉRGIO

AUGUSTO DE ANDRADE

LIMA
,
Juiz Convocado.

EMENTA:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO LIMINAR. ROUBO MAJORADO. MANUTENÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA.
ALEGAÇÕES. INCOMPATIBILIDADE DO REGIME DE PENA APLICADA NA SENTENÇA. ILEGALIDADE DA DECISÃO QUE MANTEVE A CUSTÓDIA CAUTELAR. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPROCEDÊNCIA. DECISAO DEVIDAMENTE JUSTIFICADA E FUNDAMENTADA.
ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. UNÂNIME.

1.
N
ão há que se falar em revogação da prisão preventiva quando foram devidamente atendidos os pressupostos da constrição cautelar, uma vez presentes os indícios de autoria e prova da materialidade. A decisão que manteve a custódia cautelar se encontra consubstanciada e fundamentada no resguardo da ordem pública e na conveniência da instrução criminal, tendo em vista a periculosidade do coato.

2.
Além do mais a decisão subjugada vem consagrada no princípio da confiança do Juiz da Causa, que, mais próximo dos fatos e das pessoas envolvidas, possui melhores condições de avaliar a necessidade da segregação cautelar, quando confrontado com o caso concreto.

3. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores
integrantes
da Seção de Direito Penal do
Tribunal de Justiça do Estado
, à unanimidade, em conhecer e denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 14 dias do mês de março de 2024.

RELATÓRIO

Trata-se de

Habeas Corpus
Liberatório
, com pedido de liminar,
impetrado por Defensor Público, em favor de
TEMERSON YAGO DE MORAES E SOUSA
, com fulcro no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal c/c os arts. 647 e ss., do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Belém-PA,
nos autos do processo judicial eletrônico nº
0814195-48.2023.8.14.0401
.

O impetrante aduz, nas razões da Ação Constitucional de ID 16927524, que o paciente
foi preso em flagrante
na data de 18/07/2023,
por suposta prática do crime de roubo, e na mesma data foi homologada e convertida em preventiva.

Alega ter sido sentenciado e condenado a pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime semiaberto, lhe sendo negado o direito de recorrer em liberdade.

Sustenta que o coato está sofrendo constrangimento ilegal, por incompatibilidade do regime de pena aplicada na sentença; ilegalidade da decisão que manteve a custódia cautelar; ausência dos requisitos da prisão preventiva.

Requer, a concessão da liberdade e a expedição de Alvará de Soltura.

Por fim, pleiteia o deferimento de medida liminar.

Junta documentos.

A medida liminar requerida foi indeferida, conforme decisão de ID 17022084.

A autoridade coatora prestou informações (ID 17084348).

A Procuradoria de Justiça
,
manifestou-se, na condição de
custos legis,
pelo conhecimento e denegação da ordem (ID 17203218).

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, passo a análise do mérito e das demais teses defensivas da Ação Constitucional.

DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA.

Suscita a Defensoria Pública a concessão da presente ordem de
Habeas Corpus
,

alegando, para tanto, substancialmente, ausência de fundamentação na decisão que decretou a custódia preventiva.

Entendo que não assiste razão à argumentação expendida pelo impetrante. Explico.

A despeito dos esforços desenvolvidos pela defesa em demonstrar a
carência de fundamentos idôneos para a prisão cautelar do paciente, tenho como certo que o pleito não merece prosperar.

Para melhor esclarecimento,
sobre a necessidade da custódia cautelar,
é interessante reproduzir trecho da decisão constritiva, nos pontos de interesse (ID 16927526, págs. 06-08):

(...)
III – Dispositivo: Ante o exposto, e por tudo mais que nos autos consta, julgo procedente a Denúncia para CONDENAR o réu TEMERSON YAGO DE MORAES, já anteriormente qualificado, pela prática do crime tipificado no Artigo 157, §2°, Inciso II, do Código Penal.
(...).

V – Disposições Finais:

A pena de reclusão deverá ser cumprida em regime inicialmente semiaberto, posto que as circunstâncias judiciais possibilitam a aplicação do disposto no Artigo 33, §2º, “b” c/c §3º, do Código Penal, diante do quantum de pena estabelecido.

Para assegurar a aplicação da lei penal, a segregação cautelar do Réu tem por lastro os Artigos 311 e seguintes, do Código de Processo Penal não havendo dúvidas quanto da existência e autoria do crime.

Sabe-se que somente em casos excepcionais e comprovada a imperiosa necessidade da medida acauteladora, deve-se restringir a liberdade do cidadão. É de suma importância a manutenção da custódia preventiva do réu, evitando assim a inviabilização da execução da pena aplicada.

Da fumaça do bom direito, temos das provas dos autos e da presente sentença condenatória, materialidade e autoria suficientemente provadas, enquanto referente ao periculum in mora o acusado se solto não dá garantia nenhuma que permanecerá na comarca para cumprir a pena privativa de liberdade, além do que continua transgredindo a norma penal.

O Réu, portanto, não poderá apelar em liberdade, visto que ainda preenche os requisitos do Artigo 312, do Código de Processo Penal, e presentes os pressupostos do fumus boni iuris e do periculum in mora, para a manutenção da Prisão Preventiva. (...).

Como se vê, não há que se falar na ausência dos requisitos autorizadores da prisão cautelar.
Observa-se que a decisão combatida no
mandamus
demonstra, de maneira clara e induvidosa, a necessidade da segregação preventiva do paciente ao ressaltar provas da materialidade e da autoria delitiva, além de estar fundamentado na garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta do delito e da periculosidade imputada ao coato, tendo em vista que se solto, o paciente não dá garantia que permanecerá na comarca, além da continuidade delitiva. Nesse sentido, colaciono julgados:

EMENTA: CRIMINAL. HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. NEGATIVA AO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. REÚS QUE RESPONDERAM TODA AÇÃO PENAL PRESOS - FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS DO PACIENTE. IRRELEVÂNCIA (SÚMULA 08 DO TJE). 1. Pelo que consta da sentença condenatória, o Juízo fundamentou a negativa de recorrer em liberdade, por vislumbrar ainda estarem presentes os requisitos do art. 312 do CPP, além dos réus terem respondido presos durante toda a instrução criminal, e, com a sentença, devem permanecer nessa condição, que já é um marco a mais a recrudescer os motivos que ensejaram o recolhimento preventivo do réu-condenado. 2. As condições favoráveis dos agentes não são suficientes para lhes garantir a liberdade provisória, mormente quando presentes outras circunstâncias autorizadoras da cautelar (Súmula nº 08). Ordem denegada. Unânime.

(TJPA – HABEAS CORPUS CRIMINAL – Nº 0802032-80.2020.8.14.0000 – Relator(a): RAIMUNDO HOLANDA REIS – Seção de Direito Penal – Julgado em 19/05/2020).

EMENTA: CRIMINAL. HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO EM CONCURSO FORMAL E CORRUPÇÃO DE MENOR. SENTENÇA CONDENATÓRIA. DECRETO PREVENTIVO E NEGATIVA AO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REITERAÇÃO DELITIVA. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. PACIENTE REINCIDENTE, BENEFICIADO COM LIBERDADE PROVISÓRIA, VOLTOU A SE ENVOLVER COM MAIS DOIS OUTROS CRIMES. Devidamente demonstrada a presença dos pressupostos para a segregação cautelar, agora corroborados pela sentença condenatória proferida, bem como a necessidade da custódia preventiva como única medida adequada à garantia da ordem pública, mormente diante do risco de reiteração delitiva, não havendo falar em ilegalidade da prisão. Precedentes do STJ e STF. Denegação. Unânime.

(TJPA – HABEAS CORPUS CRIMINAL – Nº 0807826-82.2020.8.14.0000 – Relator(a): RAIMUNDO HOLANDA REIS – Seção de Direito Penal – Julgado em 13/10/2020)

Demais, conforme a doutrina, são pressupostos para a decretação e manutenção de qualquer prisão cautelar o
fumus commissi delicti
e o
periculum libertatis.

No caso em exame, resta demonstrado o
fumus commissi delicti
, consubstanciado nos autos, revelando a materialidade e autoria do crime previsto no
art. 157, §2°, II, do CP
, imputado contra o coato.

Por outro lado, no que tange ao
periculum libertatis,
devidamente justificado na indispensabilidade de garantia da ordem pública, diante da extrema gravidade do delito e na periculosidade concreta dos pacientes, estão reveladas pelo
modus operandi
do ilícito perpetrado, sobretudo, pela prática do crime de Roubo Majorado (
art. 157, §2°, II, do CP
), tendo como vítima
Jenifer Castro da Conceição Viana
.

Cabe reforçar que a respeito do impacto que a prática do delito, que no presente caso se trata de crime de Roubo Majorado, o qual produz reflexos expressivos já que a insegurança e a instabilidade social se difundem, com maior rapidez, diante desse tipo penal.

Importante ressaltar que a decisão que manteve a prisão preventiva do paciente foi consagrada no princípio da confiança do Juiz da Causa, o qual, mais próximo dos fatos e das pessoas envolvidas, possui melhores condições de avaliar a necessidade da segregação cautelar, quando confrontado com o caso concreto. Nesses moldes, segue a inteligência jurisprudencial do STJ:

RECURSO EM HABEAS CORPUS

Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em benefício de ROMARIO NASCIMENTO DE LIMA, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará (HC n. 0805273-33.2018.8.14.0000). Consta dos autos que o paciente foi preso em
flagrante, em 09/03/2018, sob acusação de prática do crime previsto no art. 157, § 2º, inc. II c/c o art. 70, ambos do Código Penal (roubo circunstanciado, duas vezes). A prisão foi convertida em preventiva. A defesa impetrou ordem de habeas corpus, a qual restou desprovida nos termos do acórdão de fls. 57/61: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. ARTIGO 157, § 2o, INCISO II (X2), C/C ARTIGO 70, IN FINE, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO CONCRETO. IMPROCEDÊNCIA. ORDEM DENEGADA. UNANIMIDADE. 1.
O ato ora impugnado encontra-se, satisfatoriamente, motivado; levando-se em conta, inclusive, o princípio da confiança do magistrado, o qual se encontra mais próximo à causa e possui melhores condições de avaliar a necessidade da segregação cautelar do paciente.
2. Nesse contexto - estando a decisão escrita e fundamentada no preenchimento dos pressupostos insculpidos no artigo 312 do Código de Processo Penal, demonstrando, com elementos concretos, sua real necessidade -, não há que se falar em substituir, neste momento, a medida cautelar ali exposta por outra arrolada no artigo 319 do mesmo código. 3. Não obstante às observações do impetrante em torno de outros predicados subjetivos do paciente, estes não se sobrepõem à presença dos preceitos dispostos no artigo 312 do Código de Processo Penal (Súmula nº 08/TJPA). 4. Ordem denegada à unanimidade. No presente recurso, a defesa sustenta falta de fundamentação da decisão, afirmando que não foram indicadas circunstâncias autorizadoras do decreto restritivo, sendo a prisão determinada com base exclusivamente na gravidade do suposto crime, cuja materialidade não teria sido demonstrada. Pugna, em liminar, pela revogação da custódia, ainda que com determinação de medidas previstas no art. 319, do Código de Processo Penal. Decido. No caso, ao menos em juízo perfunctório, não é possível identificar de plano o constrangimento ilegal aventado ou, ainda, a presença do fumus boni iuris e do periculum in mora, elementos autorizadores para a concessão da tutela de urgência. Por tais razões, indefiro o pedido de liminar. (...).

(STJ - RHC: 101991 PA 2018/0210369-8, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Publicação: DJ 23/08/2018). (grifos).

De modo que, com base no exposto, observa-se que estão presentes os requisitos da custódia cautelar demonstrados na decisão vergastada.

Ante o exposto
, acompanho o parecer da Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual, conheço do pedido, todavia denego a ordem impetrada.

É O VOTO.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

SÉRGIO

AUGUSTO DE ANDRADE

LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 18/03/2024